Tribunal: CARF
Processo: 10880.958501/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958501/2018-18
ACÓRDÃO
3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUCDEN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 105-006.706,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil 05 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CRÉDITOS. RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
Os créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno não podem ser
objeto de ressarcimento, ficando limitados à dedução das contribuições apuradas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2012 a
31/12/2012 NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Despacho Decisório eletrônico, que não reconheceu
o direito creditório relativo ao PIS Não-Cumulativo Mercado Interno, referente ao
4o trimestre de 2012, requerido por meio do Pedido de Ressarcimento - PER no
25030.40102.190816.1.1.10-4111 no valor de R$ 81.269,16.
Segundo o despacho decisório, não foi reconhecido o direito creditório em virtude
de inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os
demonstrados no(s) Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais).
O valor e o saldo de crédito informado eram igual a zero nas ficha/linha 06A/24-
coluna Receita Não Tributada no Mercado Interno, ficha/linha 06B/18-coluna
Receita Não Tributada no Mercado Interno, ficha/linha 06B/18-coluna Receita de
Exportação, ficha/linha 14/14 - Crédito de Aquisição no Mercado Interno
Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno, ficha/linha 14/14 -
Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação e ficha/linha 14/14 -
Crédito de Importação Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresenta manifestação de
inconformidade, alegando que:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
3
Preliminar - Nulidade do Despacho Decisório que não homologou os créditos por
violação aos Princípios que regem o Ato Administrativo

A Autoridade Fiscal não homologou os créditos requeridos pela Manifestante
sem qualquer fundamentação ou motivação.

Ora, se a não homologação do crédito requerido não indica circunstâncias de
fato e de direito que justificam a sua negativa, tal decisão nasceu sem um dos
seus elementos essenciais.

Esta ausência de qualquer fundamentação que motive a negativa do crédito
requerido macula de forma indelével o ato administrativo, visto que é
incontestável o direito de o contribuinte ter qualquer Despacho Decisório e
outros atos, na forma da lei, sendo que no caso em tela não está presente
requisito imprescindível para a validade do Despacho Decisório, segundo a
melhor doutrina do direito administrativo e da Lei n° 9.784/99, razão pela
qual deve ser anulado.

De se verificar, pois que, o Despacho Decisório não guarda os requisitos
essenciais de validade do ato administrativo, razão pela qual deve ser
reformado, conforme previsto no artigo 50 da Lei n 9.784/99, eis que a
fiscalização, no afã de negar a homologação do pedido de restituição, arbitrou
e presumiu a não existência de créditos.
MÉRITO
DO DIREITO CREDITÓRIO DA MANIFESTANTE

A Manifestante, na sua atividade principal, adquire produtos para exportação
e tais aquisições de mercadorias, de fato, não geram crédito de PIS e de
COFINS, por tratar de aquisição de mercadorias com o fim específico de
exportação, ou seja, isenta de PIS e de COFINS.

Os serviços de transportes e demais serviços portuários, são insumos
essencial ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, sem os quais
tonaria impossível exportar a mercadoria. Esses serviços, são adquiridos com
incidência do PIS e da COFINS, nos quais a Manifestante toma os respectivos
créditos pela sistemática da não-cumulatividade do PIS e COFINS.

Porém, a Manifestante além de exportar mercadoria, também desenvolve
atividade de prestação de serviço de logística e transporte.

No desenvolvimento das suas atividades de logística e transporte, a
Manifestante presta serviço, que incidem PIS e COFINS.

Ao preencher o DACON e PERDCOMP, exige-se que a Manifestante demostre
os créditos em campo próprio, logo há de se notar que o crédito,
supostamente negado pela RFB está corretamente escriturado, conforme
demonstrado na ficha acima.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
4

A Manifestante suspeita que cruzamentos eletrônicos, que não tinham
configurações necessárias para a situação particular da Manifestante,
apontaram uma "anomalia", esta tenha sido a razão que levou ao
entendimento da RFB, culminando por negar à manifestante o direito ao
ressarcimento.
DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS NA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA E DA
POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CRÉDITOS EXPRESSAMENTE AUTORIZADA NO
ARTIGO 3° DAS LEIS

Relativamente ao PIS e à COFINS a técnica de apropriação de créditos
distingue-se do ICMS e do IPI, embora estes últimos também estejam sujeitos
à não cumulatividade tal como previsto no texto constitucional. A técnica de
apropriação de créditos para posterior desconto, no caso do PIS e da COFINS,
é operacionalizada por meio da sistemática denominada "método indireto
substrativo".

Nas duas leis foram fixadas as alíquotas de cada uma das contribuições,
sendo, em regra, a do PIS fixada em 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por
cento) e a da COFINS em 7,6% (sete vírgula seis por cento).

Por outro lado, foram estabelecidas também pelas mesmas leis as regras
relativas ao desconto de créditos no cálculo das duas contribuições.

Basicamente, poderão ser abatidos créditos, calculados sob os mesmos
percentuais acima apontados, sobre o valor de... (a interessada relaciona as
hipóteses do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003)

Neste sentido e em consequência das previsões legais vigentes, a
Manifestante está inserida no contexto da não cumulatividade das
contribuições em comento e, por conseguinte, apurou os créditos apontados
nas PER/DCOMP's em epígrafe.
DO CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS.

Aliado à definição acima, a Receita Federal do Brasil também adota o conceito
de insumos previsto na legislação do IPI — Imposto sobre Produtos
Industrializados — Decreto n°. 7.212/102 — segundo a qual são insumos
somente os elementos que entram em contato físico com o produto fabricado
e/ou são consumidos no processo de industrialização ou que sofrem
transformação durante esse processo, ou seja, as matérias-primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e os demais bens que são
consumidos no processo de industrialização.

Posteriormente, em 07/2016, mantendo ainda essa conceituação mais ampla,
porém, esclarecendo melhor o seu alcance, o CARF se posicionou no sentido
de que "o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril (custo de
produção), e, consequentemente, à obtenção do produto final", observe-se:...
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
5

Finalmente, no âmbito dos tribunais pátrios, o conceito de insumos, para fins
de apropriação dos créditos de PIS e COFINS, também tem sido interpretado
de maneira mais ampla, observe-se:...

Assim, especialmente à luz da legislação federal e da jurisprudência do CARF,
não deve ser negado à Manifestante o crédito decorrente dos custos e das
despesas de aquisição de bens e serviços caracterizados como insumos
necessários à execução de suas atividades.

Na apuração de créditos, os valores considerados pela Manifestante referem-
se a serviços. A Manifestante informa a esta douta autoridade que toda a
documentação fiscal relativa à aquisição de tais serviços, bastante volumosa,
encontra-se arquivada em armazém preparado para a guarda de tais
documentos. E que já está realizando o trabalho de levantamento de todas as
notas fiscais que comprovam o seu direito creditório. Tal documentação será
juntada oportunamente, assim que finalizado esse trabalho de levantamento.

Ora, nesta linha de entendimento, é de se afirmar que sobre todos os serviços
que deram origem aos créditos da Manifestante, e cujo aproveitamento foi
indeferido, houve, sim, incidência das contribuições. Assim, caso as
contribuições tenham incidido sobre o serviço tomado, o crédito é permitido -
a redação é hialina!

Tanto é assim que no REsp 1.221.170, afetado como repetitivo, a Seção do
Superior Tribunal de Justiça definiu em 22/02/2018, que, para fins de crédito
de PIS e Cofins, o conceito de insumo deve ser avaliado considerando a
essencialidade ou relevância do bem ou serviço, ou seja, considerando-se a
sua necessidade ou a sua importância para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada.

Insurge a Autoridade Fiscal contra a constituição de crédito das contribuições
relativas a frete, armazenagem, depreciação de maquinários e outras
assemelhadas.

Todos os itens acima elencados são inerentes e essenciais à atividade da
Manifestante e ademais, alguns, tem sua constituição de crédito prevista
explicitamente em norma legal.

Assim, considerando que os serviços tomados viabilizam a execução do objeto
social da Manifestante, tais serviços devem sim ser considerados como
insumos, uma vez que essenciais à atividade da empresa.

Portanto, o Despacho Decisório, em claro prejuízo ao direito de defesa da
Manifestante, deve ser declarado nulo, vez que em total desacordo com o
regular Procedimento Administrativo Fiscal, estabelecido no Decreto
70.235/72.

Por fim, no caso da necessidade de realização de perícia ou diligência, a
Manifestante, em estrita observância ao disposto no artigo 16 do Decreto n°
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
6
70.235/72, desde já indica o seu assistente técnico, Sr. Antonio Paulo
Machado, CPF n° 979.608.026-53, contador inscrito no CRC de Minas Gerais
sob o n° 76267, com endereço residencial na Rua Grã Pará, 926/1503,
Funcionários, Belo Horizonte, CEP 30.150-341 e com escritório profissional na
Av. Paulista, n° 807, conj. 1822, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01311-100.
Ao final, a interessada requer inicialmente a posterior juntada das notas fiscais
que comprovam a aquisição dos serviços inerentes e essenciais às suas atividades.
Requer também que a manifestação de inconformidade seja acolhida e julgada
procedente, para que reste reconhecido o crédito indicado e, em consequência,
lhe seja restituído o crédito requerido.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
11/04/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 68), sendo o Recurso Voluntário
apresentado por meio de protocolo eletrônico em 10/05/2022, pelo qual pediu a reforma da
decisão recorrida e o deferimento do Pedido de Ressarcimento.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Alega a Recorrente que, no exercício de sua atividade principal, adquire produtos
para exportação, sendo tais aquisições mercadorias com o fim específico de exportação que não
geram crédito de PIS e de COFINS, porém no exercício de sua atividade voltada ao mercado
interno, é onerada pelas contribuições.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento dos créditos de PIS não-
cumulativo, apurados no 4o (quarto) trimestre de 2012, transmitido por meio do PER/DCOMP no
25030.40102.190816.1.1.10-4111.
A Delegacia de origem concluiu pelo não reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, sob o fundamento de existirem inconsistências entre os valores informados no
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
7
PER/DCOMP e os demonstrados no(s) Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais).
Esclareceu a defesa que o valor e o saldo de crédito informado eram igual a zero
nas ficha/linha 06A/24-coluna Receita Não Tributada no Mercado Interno, ficha/linha 06B/18-
coluna Receita Não Tributada no Mercado Interno, ficha/linha 06B/18-coluna Receita de
Exportação, ficha/linha 14/14 - Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Não
Tributada no Mercado Interno, ficha/linha 14/14 - Crédito de Importação Vinculado à Receita de
Exportação e ficha/linha 14/14 - Crédito de Importação Vinculado à Receita Não Tributada no
Mercado Interno.
Alegou, ainda, que seu crédito total era de R$ 121.440,86, sendo que, ao realizar a
apuração do PIS devido no mês, verificou um débito de R$ 74.738,95. Assim, de forma equivocada,
deduziu o crédito de R$ 74.738,85 de PIS (na DACON, identificado como sendo vinculado à receita
de exportação). E solicitou o ressarcimento do crédito acumulado de R$ 46.702,01 (na DACON,
identificado como sendo vinculado à receita do mercado interno).
Argumentou que, embora tenha se equivocado no preenchimento da DACON,
porquanto nela indicou ter pleiteado o ressarcimento de crédito relativo a aquisições no mercado
interno vinculado à receita tributada no mercado interno, fato é detentora de um crédito de R$
46.702,01 de PIS, que, na realidade, corresponde a crédito relativo às operações de exportação.
Justificou que aproveitou, na integralidade, o crédito vinculado à receita tributada
no mercado interno, e parte do crédito vinculado à receita de exportação. Restou-lhe, por
conseguinte, um saldo de crédito vinculado à receita de exportação no valor de R$ 46.702,01.
O mesmo ocorreu nas competências de novembro e dezembro de 2012, de forma
que o valor total do saldo a ser ressarcido, vinculado à receita de exportação, é de R$ 81.269,16.
Por sua vez, informou que não procedeu à retificação do DACON. Porém, para
comprovar o erro material esclarecido, apresentou os documentos de fls. 85 a 134, relativos aos
DACON’s do período e referência.
Tendo em vista que a Recorrente não trouxe aos autos a comprovação passível de
lastrear seu argumento com relação ao erro material cometido sobre o PER/DCOMP, deve ser
aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
8
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de
ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre da distribuição legal do ônus da prova. Há que se
“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
9
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR.
VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação
de compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958501/2018-18
10
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário
Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Diante da ausência de novos elementos ou comprovação para afastar a conclusão
da Unidade Preparadora, deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 175
DF CARF MF
Original